Tribunal: TJMT
Processo: 0000102-44.2011.8.11.0005
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
DILMA MENEZES TANAN E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 149979/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MARGEM DE RIO – ATIVIDADE DE GARIMPAGEM – IMPROCEDÊNCIA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUPERAÇAO DA ÁREA DEGRADADA E A REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO.
Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
Restando comprovado o dano ambiental advindo de desmatamento ilegal, é imperiosa a procedência dos pedidos para condenar os infratores na obrigação de fazer consistente na recomposição das áreas degradadas, bem como o ressarcimento pelos danos ambientais materiais.
Recurso provido.

APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
DILMA MENEZES TANAN E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 102-44.2011.811.0005, proposta em face de Dionizio Carneiro Tanan e Outros, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que não ficou comprovada a ocorrência de dano ambiental.
Nas razões recursais, a fls. 133/143, o Ministério Público sustenta que a sentença recorrida padece de nulidade, por carecer de fundamentação.
Diz que o auto de infração confirmou a destruição de 3 (três) hectares de área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental, sediada às margens do rio Paraguai, denominada – Fazenda Barra do Diamantino, localizada no Município de Alto Paraguai.
Assevera que o desflorestamento está associado à prática de atividade garimpeira no local, e que não houve a recomposição do dano ambiental, ante a inexistência de Projeto de Recuperação de Área Degradada, o que leva a presumir a deficiência da regeneração natural da área de preservação permanente.
Afirma a ocorrência de prejuízo ecológico gerado pela degradação ambiental, que deverão ser indenizáveis.
Prequestiona os dispositivos infraconstitucionais e constitucionais suscitados na demanda.
Ao arremate, pede pelo provimento do recurso de apelação, para condenar os apelados à obrigação de providenciar a reparação do dano ambiental, com o reflorestamento da área, e o pagamento de indenização pelo dano causado ao meio ambiente.
Os apelados não apresentaram contrarrazões, como certificado a fl. 147.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Alberto Esteves Scallope, manifestou-se pelo provimento do apelo (fls. 154/156).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público, com base em autuação realizada pelo Instituto Brasileira de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em desfavor de Dionísio Tanan, por desmatar 3 (três) hectares de área de preservação permanente, pertencente ao imóvel rural de sua propriedade – Fazenda Barra do Diamantino, localizada no Município de Alto Paraguai.
A pretensão ministerial foi julgada improcedente, por não vislumbrar o magistrado sentenciante a ocorrência de dano ambiental.
Eis os fundamentos do édito judicial, no ponto:
[...]Ocorre que compulsando detidamente os autos, bem como os documentos carreados, não vislumbro a ocorrência do dano ambiental sustentado na peça inaugural.
Frente a tais considerações, não restam quaisquer dúvidas que improcedem os pedidos contidos na exordial.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.[...]

Inconformado, recorre o Ministério Público. Nas razões do apelo, sustenta a existência de prejuízo ecológico gerado pela degradação ambiental, decorrente de desflorestamento associado à prática de atividade garimpeira, que deverão ser indenizáveis.
Dessarte, consta do Auto de Infração n. 407375 (fl. 24), resultante de fiscalização in loco, por agentes do IBAMA, o desflorestamento de 3 (três) hectares de área de preservação permanente – leito e margem esquerda -, no imóvel rural de propriedade do apelado, - Fazenda Barra do Diamantino -, devidamente registrados no Termo de Embargo/Interdição n 264554 [fl. 25], cujos documentos, como se sabe são revestidos dos atributos da legalidade e veracidade, não desconstituídos pelos apelados, que na defesa apenas pontuaram questões processuais – ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e prescrição -, nada apresentando para contrapor a ilegitimidade da autuação.
Como se sabe, o meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado é tido como um direito fundamental pela Carta Magna, que, prevê a penalização à práticas de lesão a esse bem indisponível.
Consoante o estabelecido no § 3o do art. 225, da CF/1988,[1] determinou-se que os infratores das normas de proteção ao meio ambiente, sejam pessoas físicas ou jurídicas, ficam sujeitos a sanções penais, civis e administrativas.
Com efeito, a Lei Federal no 6.938/81, denominada Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, prevê em seu art. 4o, VII, e no art. 14, paragrafo 1o, a responsabilização do poluidor e/ou predador à obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados ao meio ambiente, in verbis:
Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
[...]
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
[...]
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Ressalta-se que a responsabilidade civil ambiental é distinta da responsabilidade administrativa pelo cometimento de infrações ambientais, eis que estas penalidades possuem natureza fiscal e são cobradas pela pelo próprio órgão ambiental por meio da procuradoria especializada, além de possuem prazos prescricionais a serem observados e recaem apenas sobre o poluidor-pagador, além disso, possuem natureza subjetiva, ou seja, haverá sempre a necessidade de demonstração de ação e omissão no evento danoso ao meio ambiente.
Por sua vez, a responsabilidade civil ambiental, nestes autos demandada, possui natureza objetiva, de modo que dispensa a comprovação de dolo ou culpa, sendo suficiente a demonstração do dano ambiental e nexo de causalidade, tendo em vista a teoria do risco integral e o princípio da responsabilidade objetiva.
Ademais, constitui obrigação propter rem. Logo, quem adquire um imóvel com alguma degradação, aparente ou não, assume a obrigação por seu passivo ambiental, como já sedimentado no verbete sumular n. 623, do STJ, vejamos:
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Assim, tratando-se da obrigação de recuperar a degradação ambiental, dispensa-se a verificação do sujeito ativo que ensejou o dano, bastando a apuração da titularidade da propriedade do imóvel, mesmo que o atual proprietário não tenha contribuído para a degradação do meio ambiente.
Feitas essas considerações, verifico que no caso em pauta, as provas coligidas, resultantes da constatação in loco por agentes do IBAMA, da degradação ambiental, evidenciam o nexo de causalidade entre o dano ao meio ambiente e o desflorestamento de área de preservação permanente, sem autorização do órgão competente, caracterizando o uso nocivo do imóvel rural, sujeitando, assim, o infrator à obrigação de recuperar a área degradada e a reparar integralmente a lesão causada ao meio ambiente.
Nesse sentido, e a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – MINORAÇÃO DA ÁREA DESMATADA – APELO PROVIDO EM PARTE.
Restando comprovado o dano ambiental advindo de desmatamento ilegal, é imperiosa a procedência dos pedidos para condenar os réus na obrigação de fazer consistente na recomposição das áreas degradadas, bem como o ressarcimento pelos danos ambientais materiais e imateriais.
Diante de clara incorreção da sentença em relação à quantidade da área desmatada, forçosa a minoração da extensão para adequação à realidade fática.
(N.U 0006355-18.2011.8.11.0015, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019).\

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS INTERINOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
1. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante ( desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado ( dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.
2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).
3. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG).
(N.U 0000760-71.2013.8.11.0046, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Segundo a doutrina e a jurisprudência dominantes, o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima reparação do dano, traduzindo-se na ausência de limites para a recomposição do bem degradado, de modo a assegurar o mais perfeito restabelecimento do status quo ante.
Nesse passo, consoante a orientação emanada do Egrégio Tribunal Superior em situações pretéritas e análogas, em que pese a expressa previsão constitucional, explicitada também na legislação ordinária de aparente alternativa quanto à obrigação de restaurar (prestações pessoais de fazer e não fazer) e/ou indenizar (pagar quantia certa) para os danos ambientais, na verdade, somente em situações excepcionalíssimas admite-se apenas uma das obrigações, porquanto medida desta natureza, em última análise, não atende ao princípio da preservação do meio ambiente.
Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça construiu o entendimento no sentido de que, os deveres – de restaurar e de indenizar - não se excluem, mas pelo contrário, se somam, tendo em vista a eventual possibilidade de a restauração in natura não se mostrar suficiente à recomposição integral do dano causado, além do que nem todos os danos ambientais são recuperáveis, existem aqueles que são irreversíveis e consolidados.
No caso dos autos, os apelados pontuaram a recuperação área. Todavia, em que pese determinada a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD-, o órgão ambiental informou que o autuado não cumpriu com a obrigação imposta, o que leva à ilação da ausência de recuperação da área de preservação permanente degradada.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PROPRIEDADE INVADIDA E DIVIDIDA POR LOTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE LIMINAR – NÃO APRESENTAÇÃO DO PRAD – ASTRIENTES MANTIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – AFASTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva, logo é dever do proprietário, ou que detentor da sua posse, promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.
A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade.
A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.(N.U 0001204-15.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO, para reformar a sentença a quo para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os apelados à obrigação de fazer consistente na recomposição da área degradada, por meio da apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada-PRAD-, que deverão seguir cronograma a ser apresentado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a qual fiscalizará o cumprimento da obrigação, bem como o pagamento de indenização pecuniária pelo dano ambiental a ser apurado em liquidação de sentença.
Custas pelos apelados. Sem honorários de sucumbência, nos termos do art. 17 da Lei n. 7.347/85.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 225 [omissis]
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.